Tribunal: TJDFT
Processo: 0717424-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIDO. PRELIMINARES. DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE (SALÁRIO). LIMITAÇÃO. 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação revisional de contrato bancário, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e resolveu o feito com resolução de mérito. 1.1. Recurso aviado pelo autor na busca pela: a) atribuição de efeito suspensivo ao apelo; b) a cassação/anulação da sentença, por cerceamento de defesa, retornando os autos à origem para o devido cumprimento probatório, uma vez que a causa não estaria madura; e c) a reforma da sentença para que os réus se abstenham de descontar valor superior a 30% do salário líquido por ele percebido.
2. Do efeito suspensivo. 2.1. Ressalta-se a ausência de interesse do apelante quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, uma vez que o recuso ora em análise já é dotado do efeito pretendido, porquanto a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, conforme o disposto no §1o do art. 1.012 do CPC. 2.2. Pedido não conhecido.
3. Da preliminar de dialeticidade. 3.1. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 3.2. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. 3.3. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil. 3.4. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça recursal do autor, conquanto repetidos argumentos utilizados na inicial, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado discutido. 3.5. Assim, não há qualquer ausência evidente de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, vez que os temas lá abordados encontram-se rebatidos no recurso do requerente. 3.6. Preliminar rejeitada.
4. Da preliminar de cerceamento de defesa. 4.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 4.2. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 4.3. No caso, é dispensável a realização de perícia para se apurar os valores supostamente devidos, pois constam nas Cédulas de Crédito Bancário as taxas e condições empregadas para o cálculo dos valores atualizados das dívidas. 4.4. Assim, mostra-se desnecessária e onerosa a realização de prova pericial, pois, tendo-se conhecimento das referidas taxas, pode-se chegar à verificação do montante final através da realização de simples cálculos aritméticos. Nesse contexto, a realização de perícia constitui-se em providência atentatória aos princípios da economia e da celeridade processuais. 4.5. Jurisprudência desta Corte sobre o assunto: “[...] 1. Não há cerceamento de defesa por indeferimento do pedido de designação de perícia, uma vez que o deslinde das matérias suscitadas pelo embargante independe da expertise de perito contábil, mas apenas das provas documentais produzidas pela parte embargante. [...] 3. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada, e, no mérito, não providas.” (07107470920188070020, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 12/3/2020). 4.6. Além disso, o fato de não ter transcorrido o prazo de 15 dias para recurso da publicação da decisão que rejeitou a dilação probatória não merece prosperar. 4.7. As hipóteses de agravo de instrumento estão previstas no art. 1.015 do CPC. 4.8. A rejeição de dilação probatória não se encaixa em nenhuma das disposições do referido artigo, motivo pelo qual não caberia agravo de instrumento quanto ao tema. 4.9. Deste modo, verifica-se que o magistrado a quo, ao proferir a sentença, considerou que os elementos colididos aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, analisando todos os argumentos deduzidos e documentação constantes do processo nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC. 4.10. Preliminar rejeitada.
5. Do mérito. 5.1. Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de a instituição financeira, ora apelada, debitar da conta corrente do apelante o valor relativo a empréstimo em patamar superior a 30% dos rendimentos líquidos auferidos pela parte; bem como se houve cobrança ou não de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios. 5.2. Da análise dos autos é possível constatar dois tipos de empréstimos realizados pelo autor, quais sejam: a) os consignados em folha perante o BRB e os não consignados (com desconto em conta corrente) perante o BRB e o Banco do Brasil. 5.3. A partir dos contracheques juntados pelo requerente aos autos verifica-se que a margem consignável de 30% está sendo devidamente observada. 5.4. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/90), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/2011, §2o, do art. 116. 5.5. Ademais, insta salientar, a não aplicabilidade da Súmula no 603 do STJ tendo em vista o seu cancelamento.
6. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 6.1. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 6.2. Nesse sentido, "O STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento." (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). 6.3. No caso em análise, percebe-se a particular situação do apelante, pois é devedor de quantia que consome parte substancial de seu rendimento bruto, descontada de sua folha de pagamento e do saldo de suas contas bancárias, o que, por certo, prejudica sua subsistência. 6.4. Portanto, devem as instituições financeiras debitar nas contas do apelante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% do montante resultante da remuneração após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o, do Decreto Distrital no 28.195/07.
7. Quanto à comissão de permanência: sabe-se que, vencido o prazo para o pagamento da dívida, admite-se sua cobrança. A taxa será a média do mercado, apurada pelo Banco Central, desde que limitada ao percentual do contrato, não se permitindo cumulação com juros remuneratórios, moratórios, correção monetária ou multa contratual. 7.1. Os instrumentos contratuais do caso, na parte que trata do inadimplemento (impontualidade), não preveem a cobrança de comissão de permanência com outros encargos moratórios, em verdade, apenas dispõem sobre a cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios e multa moratória, nada se referindo acerca da cobrança daquele encargo. 7.2. Destarte, na ausência de elementos capazes de infirmar a assertiva sentencial, resta incomprovada a efetiva cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, não merecendo reparos a sentença neste ponto.
8. Apelação parcialmente provida.